Tribunal: STF
Processo: Rcl 42105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por KPS Industrial Ltda. em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Apucarana/PR, a qual determinou o prosseguimento da ação de execução em que se discute a aplicação de índices de correção monetária, matéria tratada na ADC 58-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na decisão paradigma, foi determinada a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvessem a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.
    2.  A parte reclamante alega equívoco na elaboração dos cálculos, pois foram aplicados o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o Fator de Atualização dos Débitos Trabalhistas (FADT) como índices de correção monetária de dívida da qual a autora é credora, ao invés da Taxa Referencial (TR), conforme previsto nos artigos 879, § 7º e 899, § 4º, da CLT, e artigo 39, caput, § 1º da Lei 8177/91. Aduz que, ao ter-lhe sido negada a concessão de liminar em tutela de urgência, por meio da qual pleiteou a suspensão da execução conduzida no processo nº 0000779-11.2016.5.09.0133, o juízo reclamado incorreu em afronta a normas de ordem pública não sujeitas à preclusão e/ou à coisa julgada, bem como violou a autoridade da decisão proferida na medida cautelar deferida na ADC 58.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente indeferiu o pedido liminar (doc. 25). Na ocasião, determinou a citação da parte beneficiária do ato reclamado. Não obstante, a Secretaria certificou que deixou de elaborar a respectiva carta pela ausência de endereço da parte nos autos (doc. 26). O órgão reclamado prestou informações (doc. 28). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6.  Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvesse a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59, in verbis:
    “(...) defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    7. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “(...)
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (...)”. (Grifo original)
    8. Da leitura da decisão ora reclamada (doc. 22), verifico que o pedido de suspensão da execução foi indeferido com base nos mesmos termos expostos no julgamento da ADC 58-MC-AgR:
    “Ao contrário do que alega a devedora trabalhista, a decisão liminar do Ministro o Supremo Gilmar Mendes não afeta a tramitação dos processos em fase de execução, uma vez que o título executivo judicial é imutável por seu trânsito em julgado.
    Aliás, em sede de agravo regimental interposto pela PGR, o eminente ministro registrou em sua r. decisão que ‘a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção’ (ADC 58 MC-AgR/DF).
    Portanto, indefiro.
    Aguarde-se a realização do leilão judicial designado.”
    9. Assim, ao indeferir a tutela de urgência para manter o regular prosseguimento da execução e a consequente realização de leilão, o juízo reclamado observou os limites dos efeitos da suspensão nacional determinada por esta Corte no julgamento da ADC 58/DF-MC-AgR, na qual ficou assegurada a continuidade da produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no tocante aos valores incontroversos das condenações.
    10. Ademais, os cálculos homologados pelo órgão reclamado, juntados à inicial, não especificam o índice de correção monetária aplicado. Em tais circunstâncias, eventual violação ao paradigma somente poderia ser aferida após dilação probatória, inviável em sede de reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
     Publique-se. 
       Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator